Tribunal: TJDFT
Processo: 0721960-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721960-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AKIKO YAMADA KAKAZU, ALFREDO AUGUSTO DE ALMEIDA JUNIOR, APARECIDA BERNADETH CLARO PINAZO ARTEM, CLAUDETE FONSECA MATTEI, CLAUDIA REGINA DE INACIO FERREIRA, CLELIA MARIA GOMES HELENO PEREIRA, DEISE TONON LAZARIM, DENISE BATISTA CRUZ, ELAINE MARIA PEIXOTO, ELIANE MARIA PEIXOTO RODRIGUES, FLAVIO FRANCISCO PEREIRA, GENIVALDO PENASSO, GINA LUCIA TEIXEIRA NAVES PAHIM, JAIR PAULO HAUBERT, JAPYR DE ANDRADE PIMENTEL PORTO, JOSE CARLOS CREPALDI, JOSE CARLOS NEVES, JURANDY BRAVO NOGUEIRA JUNIOR, LILIANA FELICIA PAIVA PEREIRA CASTELO BRANCO IAPICHINI, LUCIA DE FATIMA PEREIRA LEITE MANTOVANI AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AKIKO YAMADA KAKAZU e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0705881-10.2021.8.07.0001, indeferiu o requerimento dos agravantes para levantamento dos valores depositados sem a apresentação de caução, determinando a suspensão do feito até o trânsito em julgado da Ação de Conhecimento. Os agravantes narram que, na ação em que foi proferida a sentença ora executada provisoriamente, houve interposição de recurso especial pela agravada, cujo conhecimento foi negado, razão pela qual interpôs agravo em Recurso Especial, sem formulação de efeito suspensivo, o qual se encontra pendente de julgamento. Alegam que a quantia executada se refere a verbas indenizatórias decorrentes de indevidos descontos em seus contracheques a título de contribuição extraordinária ao plano de previdência da agravada, para o equacionamento de déficit de 2014 e 2015. Defendem a possibilidade de levantamento do valor depositado pela agravada no cumprimento provisório de sentença, sem a necessidade de caução, uma vez que a situação se amolda à exceção prevista no artigo 521, I do CPC, dispensando a garantia quando o valor executado se refere a verba alimentar. Destacam que a existência de recurso pendente de julgamento sem efeito suspensivo não pode obstar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, e que os agravantes possuem prioridade no recebimento da verba em razão da idade superior a 60 (sessenta) anos, assim como de tramitação do presente recurso. Afirmam que a agravada não apresentou qualquer justificativa que demonstre a possibilidade de ocorrência de dano grave ou irreparável caso seja deferido o levantamento dos valores. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reativação da tramitação do feito e autorizado o levantamento da quantia depositada em juízo, dispensada a caução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para, confirmando a tutela, reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 27139935 e 27139937). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Intimado para pagamento espontâneo da obrigação, o executado efetuou depósito no valor de R$ 850.356,58 (oitocentos e cinquenta mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Teceu considerações acerca da necessidade de caução para levantamento de valores, ID n 89996889. Intimada, a parte credora requereu o levantamento de valores, ID n 91252716. É o relato. Decido. Nos termos do art. 520, IV, do CPC, o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens, no cumprimento provisório de sentença, dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de reparar eventuais danos que o executado possa sofrer. No presente caso, verifico que o valor cobrado é vultuoso não tendo sido demonstrada nenhuma das hipóteses prevista no art. 521 do CPC com o fim de afastar a garantia. Isto posto, indefiro o pedido de levantamento de valores da parte credora e suspendo o feito até o trânsito em julgado da ação de conhecimento, devendo as partes informar a preclusão ao Juízo para extinção do cumprimento provisório de sentença. Os agravantes opuseram embargos de declaração no ID 92796908 dos autos de origem, suscitando omissão no tocante à natureza da verba a ser levantada e inexistência de risco de grave dano à executada, ora agravada, os quais foram rejeitados sob o seguinte fundamento: (...) Nesse contexto, não há no julgado nenhuma omissão, não sendo considerado pelo Juízo verba alimentar o crédito constituído no feito, vez que se tratam de verbas decotadas em 2014 e 2015 e que sua liberação, caso necessária a restituição ao status quo antes, pode causar danos ao executado. Assim, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil a reforma da decisão recorrida. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. (destaquei) O Código de Processo Civil prevê expressamente que o levantamento de valores na Execução Provisória depende de caução, apesar de estabelecer exceções. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042 IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. No caso dos autos, a despeito do debate acerca da natureza alimentar da quantia exequenda, conforme destacado pelo magistrado de origem, trata-se da devolução de valores resultantes de descontos indevidos a título de contribuição extraordinária realizados pela entidade de previdência privada sem fins lucrativos, ora agravada, nos anos de 2014 e 2015. Sendo assim, dado o lapso temporal decorrido, é possível afirmar que a verba perdeu o caráter alimentar, uma vez que os agravantes não contam com o numerário para sobrevivência. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO REFERENTE A INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1 - A natureza alimentar do salário percebido pelo devedor encontra limitação temporal, já que tal qualidade não perdura indefinidamente. 2 - Levando-se em conta que os valores que a serem recebidos pelo Agravante a título de incorporação e pagamento retroativo de reajuste de vencimentos dizem respeito ao ano de 1997, tal quantia, indiscutivelmente, perdeu o seu caráter alimentar, transformando-se em mera verba indenizatória e, portanto, passível de penhora, tendo em vista o lapso temporal decorrido. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1343819, 07528554520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.) Além disso, conforme previsão do artigo 520, IV, a exigência de caução pode ser imposta quando houver possibilidade de dano ao executado, encaixando-se no presente caso, já que a quantia depositada pela agravada é expressiva, tratando-se de R$ 850.356,58 (oitocentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), e os agravantes são múltiplos, em número suficiente para dificultar futura recuperação dos valores, caso necessário. Ademais, apesar de o Agravo em Recurso Especial não ser revestido de efeito suspensivo, ainda não houve sua apreciação, de forma que o indeferimento do levantamento da quantia depositada observa o dever geral de cautela. Neste sentido já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL EM DESFAVOR DE ACORDÃO DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ESPECIAL. DEVER DE CAUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julga-se prejudicado o agravo interno, tendo em vista que o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado 2.Agravo de instrumento: O Recurso Especial não possui, em regra, efeito suspensivo, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve ter seu regular prosseguimento. No entanto, considerando que o feito está garantido com a efetivação da penhora de valor significativo, cabível o indeferimento da expedição de alvará, em atenção ao poder geral de cautela do magistrado, porquanto esta representa dano de difícil reparação a parte executada. 3.Deve-se aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça para ser deferido o levantamento do valor penhorado no processo originário, ante a ausência de patrimônio para fazer frente a eventual decisão de impenhorabilidade do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1207303, 07020234220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. TRÂMITE DO FEITO SUSPENSO. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Descabe a interposição de agravo interno em face de duas decisões, a saber, contra a que rejeitou os embargos de declaração opostos em desfavor da decisão que suspendeu o trâmite do processo, e contra a que indeferiu o pedido de levantamento de depósitos, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual deve haver um recurso para cada decisão a ser atacada. 2. O deferimento de levantamento de quantia depositada em juízo somente é possível quando não houver pendente recurso que possua efeito suspensivo típico, nem tenha sido atribuído tal efeito nas instâncias superiores. 3. Havendo efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação - uma vez que não constitui exceção à regra do caput do art. 1.012 do CPC -, bem como suspensão do trâmite do processo como um todo, por força de decisão proferida no REsp 1.740.397-RS, não há que se falar em levantamento de valores depositados para efeitos de cumprimento provisório de sentença. 4. O não provimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a imposição de multa ao agravante em favor do agravado. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1297369, 07265477120178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR PENHORADO. DEVER DE CAUTELA. ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO. 1. Nos termos do artigo 520, inciso IV, do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. Apesar de ser possível a dispensa da caução para levantamento de valores depositados ou penhorados, antes do julgamento definitivo da demanda que ampara o cumprimento provisório de sentença nas hipóteses específicas elencadas nos incisos do art. 521, do CPC, o parágrafo único do mesmo dispositivo condiciona a expedição do respectivo alvará à inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao devedor, o que não restou demonstrado na hipótese. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1215999, 07149227220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a antecipação da tutela requerida ocasionaria o levantamento do valor depositado e tal medida incorreria em irreversibilidade dos efeitos da decisão, afastando-se com isso um requisito legal do artigo 300 do CPC, e, consequentemente, a possibilidade de concessão de tutela de urgência ou efeito suspensivo ao agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau dispensando as informações de praxe. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Anote-se a prioridade de tramitação em razão da idade dos agravantes. Brasília, DF, 8 de julho de 2021 19:48:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador